Tribunal: TJSP
Processo: 1039433-70.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial e falta de interesse de agir. A apelante alega residir com animus domini no imóvel desde 2018, apresentando documentos para comprovar a posse e pleiteando a declaração de domínio sobre o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial e falta de interesse de agir. A apelante alega residir com animus domini no imóvel desde 2018, apresentando documentos para comprovar a posse e pleiteando a declaração de domínio sobre o imóvel. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante possui animus domini e se a ação de usucapião está sendo utilizada de forma adequada ou como meio de fraude contra credores. III. Razões de Decidir. 3. A narrativa da apelante sobre a posse do imóvel é inconsistente, especialmente quanto à coabitação com a coproprietária, sua genitora, o que caracterizaria ausência de animus domini. 4. A ação de usucapião aparenta ser utilizada como substitutivo do registro de título translativo de propriedade, possivelmente para fraudar credores, dado que há indisponibilidade dos bens do apelado. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Ausência de animus domini impede a usucapião. 2. A usucapião não pode ser utilizada como meio de fraude contra credores ou substitutivo do registro de título translativo. Legislação Citada: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; Lei no 10.257/2001, art. 9. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1009296-90.2017.8.26.0565, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2020. TJSP, Apelação Cível 1007487-50.2021.8.26.0266, Rel. Claudio Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2022. TJSP, Apelação Cível 1002991-73.2018.8.26.0624, Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2019.